Tribunal: TJMT
Processo: 1002911-14.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002911-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA DE AZEVEDO LINHAR - CPF: 194.967.450-91 (AGRAVADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que operadora de plano de saúde forneça medicamento Nintedanibe 150mg (OFEV) a paciente diagnosticada com fibrose pulmonar, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.

2. O agravante alega que o medicamento prescrito é de uso domiciliar, excluído da cobertura obrigatória segundo o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, bem como afronta ao contraditório por ausência de prévia manifestação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde está obrigado a fornecer medicamento prescrito para tratamento de doença grave.

III. Razões de decidir

4. O medicamento Nintedanibe 150mg (OFEV) foi prescrito para tratamento de fibrose pulmonar grave, com comprovação da necessidade terapêutica e da inexistência de alternativa de eficácia similar.

5. A Lei nº 14.454/2022 atribuiu ao rol da ANS caráter exemplificativo, impondo cobertura de procedimentos eficazes, mesmo que não previstos, desde que devidamente prescritos.

6. A recusa de fornecimento de medicamento necessário para tratamento de doença grave caracteriza prática abusiva, em afronta aos arts. 47 e 51 do CDC e ao direito à saúde.

7. O perigo de dano está demonstrado diante do risco de agravamento irreversível da moléstia em caso de ausência do tratamento.

8. Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o dever de cobertura do medicamento em hipóteses semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

9. Negado provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:
“1. O plano de saúde está obrigado a fornecer medicamento prescrito para tratamento de doença grave, ainda que de uso domiciliar e não previsto no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia e indicação médica. 2. A negativa de cobertura de tratamento necessário à preservação da saúde do paciente caracteriza prática abusiva e afronta ao direito fundamental à saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, I, 47 e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI nº 1002045-74.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023; TJMT, RAI nº 1004596-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n.º 1011500-15.2024.8.11.0037, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg (OFEV) à parte autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.

O agravante sustenta, em síntese, que o medicamento prescrito é de uso domiciliar, não estando abrangido pela cobertura obrigatória dos planos de saúde, nos termos do art. 10, VI, da Lei n.º 9.656/98 e da Resolução Normativa n.º 465/2021 da ANS. Argumenta que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a exclusão de medicamentos de uso domiciliar, e que a decisão agravada afronta o princípio do contraditório, pois foi proferida sem a sua manifestação prévia.

Requer a reforma da decisão para afastar a obrigação de fornecimento do medicamento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida, afirmando a essencialidade do medicamento prescrito para o controle da progressão de doença grave (fibrose pulmonar).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do Recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência antecipada deferida em primeiro grau, para compelir a operadora de plano de saúde a fornecer medicamento prescrito para tratamento de doença grave.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por Maria Madalena de Azevedo Linhar visando à obtenção de tutela de urgência para compelir a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico ao fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg (OFEV), prescrito por seu médico assistente para tratamento de fibrose pulmonar fibrosante. Sustentou que o medicamento é imprescindível para retardar a progressão da doença grave e preservar sua capacidade respiratória, e que não possui condições financeiras de custeá-lo.

Constata-se dos autos que a autora foi diagnosticada com fibrose pulmonar, doença grave e progressiva, cuja evolução compromete severamente a função respiratória, havendo prescrição médica específica para o uso contínuo do medicamento Nintedanibe 150mg (OFEV), como medida necessária para retardar a progressão da doença e preservar a capacidade pulmonar (ID 175986592).

A probabilidade do direito vindicado revela-se pela demonstração da necessidade e imprescindibilidade do tratamento prescrito, evidenciada em documentos médicos acostados, que atestam a gravidade da enfermidade e a ausência de alternativas terapêuticas de eficácia similar.

Ressalte-se que, embora o agravante alegue a exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar, a superveniência da Lei n.º 14.454/2022, que alterou a Lei n.º 9.656/1998, consolidou o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos da ANS possui caráter meramente exemplificativo, devendo as operadoras custear tratamentos fora da lista oficial desde que comprovada sua eficácia e indicação médica, o que se verifica no caso concreto.

A alegação de que o medicamento seria de uso domiciliar não se sobrepõe à necessidade terapêutica, pois, havendo indicação médica para tratamento de doença coberta pelo plano, a negativa de cobertura configura prática abusiva, em afronta aos arts. 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor e ao direito fundamental à saúde.

Quanto ao perigo de dano, também se encontra evidenciado, porquanto a ausência do tratamento pode implicar no agravamento irreversível do quadro clínico da paciente, risco que se sobrepõe a eventual prejuízo patrimonial da operadora de saúde, este sempre passível de reparação futura.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, em situações análogas, posicionou-se pela manutenção do dever de cobertura do medicamento em questão:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV®) 150MG PARA USO DOMICILIAR - POSSIBILIDADE - PACIENTE IDOSO COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA - FÁRMACO JÁ INCORPORADO AO ROL DA ANS, AINDA QUE PARA OUTRA DOENÇA
-EMERGÊNCIA CONFIGURADA - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se dos autos resta caracterizada a situação de emergência confirmada em declaração do médico assistente, de ser mantida a decisão que determinou o custeio pela operadora do plano de saúde do medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV®) 150MG ao agravado
.
Muito mais se se considerar que o referido fármaco já possui registro na ANVISA e consta já do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS, ainda que para patologia diversa do agravado, mas, com expressa indicação do especialista que o assiste.
Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência de caução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida.” (RAI n.º 1002045-74.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19.04.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OFEV (NINTEDANIBE) – INDICAÇÃO TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS PULMONARES INTERSTICIAIS (DPIS) FIBROSANTES CRÔNICAS COM FENÓTIPO PROGRESSIVO – APROVAÇÃO DA ANVISA - ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA
- ART. 300 DO CPC/15 - REQUISITOS PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o STJ tenha decidido nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão internacional. (...).” (RAI n.º 1004596-27.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.06.2023).

.

Nessa linha, considerando que a recusa de cobertura revela-se indevida diante da prescrição médica fundamentada e da natureza grave e progressiva da moléstia enfrentada pela parte agravada, impõe-se a manutenção da tutela deferida na origem.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025